Tribunal: TJSP
Processo: 1014611-53.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata – Fraude de boleto – Sentença de improcedência da ação principal, e procedência da reconvenção de cobrança ajuizada pela ré/credora – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento da cobrança da duplicata protestada – Acolhimento – Boleto fraudado que fora enviado

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Protesto de duplicata – Fraude de boleto – Sentença de improcedência da ação principal, e procedência da reconvenção de cobrança ajuizada pela ré/credora – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento da cobrança da duplicata protestada – Acolhimento – Boleto fraudado que fora enviado pela própria ré/credora – Documento que não se mostrava irregular, de modo que não era exigível do autor desconfiar do título enviado pela credora – Danos morais- Verificados – Título protestado na pendência de discussão sobre o boleto fraudado – Negativação do nome da parte autora - Indenização fixada em R$ 10 mil – Razoabilidade e proporcionalidade – Legitimidade passiva do banco réu verificada, porém, afasta-se sua responsabilidade perante o autor – Boleto que não fora emitido através de site ou agência da casa bancária, mas sim recebido por e-mail diretamente da credora – Sentença alterada – Recurso do autor parcialmente provido, julgando-se procedente a ação, e improcedente a reconvenção.